Tribunal: TJBA
Processo: 8007960-59.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007960-59.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: PAULO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. ATO ORDINATÓRIO SEM CARACTERIZAÇÃO PRÉVIA DE INÉRCIA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa. A sentença foi proferida após ato ordinatório que determinou à Fazenda Pública a apresentação de novo endereço do executado, sob pena de extinção, seguindo-se certidão de ausência de manifestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se ato ordinatório pode simultaneamente dar ciência de diligência infrutífera e advertir sobre pena de extinção por abandono antes mesmo da configuração de inércia processual; e (ii) saber se foi observado o procedimento legal previsto no art. 485, §1º, do CPC, que exige intimação pessoal específica para suprir a falta no prazo de 5 dias, após caracterizada a inércia por mais de 30 dias. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato ordinatório que informa à parte exequente sobre o resultado negativo de diligência de localização não pode, simultaneamente, conter advertência sobre pena de extinção por abandono, pois nesse momento ainda não se caracterizou qualquer inércia ou desídia processual da exequente. A intimação para ciência de diligência infrutífera destina-se a permitir que a parte exequente avalie a situação processual e adote as providências que entender cabíveis, seja requerendo novas diligências, seja manifestando interesse no prosseguimento do feito, seja postulando a suspensão nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Advertir a parte sobre abandono de causa em momento anterior à própria configuração da inércia vulnera o princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. A aplicação da pena de extinção exige não apenas a intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC, mas também que essa intimação ocorra após caracterizada a inércia da parte por mais de 30 dias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige não apenas a intimação pessoal prevista no §1º do art. 485, mas também que essa intimação ocorra após caracterizada a inércia da parte por mais de 30 dias. Ato ordinatório que simultaneamente dá ciência de diligência infrutífera e adverte sobre extinção, antes mesmo da configuração da inércia, vulnera o princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC)". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80036118620188050191, Rel. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 18/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007960-59.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada PAULO FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .